Tribunal: TJPA
Processo: 0803950-90.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803950-90.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO, DEMARCAÇÃO DE TERRAS QUILOMBOLAS PELO ITERPA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE DURA MAIS DE 13 (TREZE) ANOS. MAJORAÇÃO DA MULTA IMPOSTA PARA A SUA CONCLUSÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RISCO DE DANO AO ERÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RETOMAR A MULTA APLICADA NO PATAMAR ANTERIOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Terras do Pará – ITERPA contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Agrária de Altamira, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0025821-05.2015.814.0005, deferiu a majoração da multa a ele imposta, visando a conclusão do procedimento de demarcação de terras quilombolas.

É a parte dispositiva da decisão ora atacada:

“O objeto da presente demanda visa obter deste Juízo pronunciamento que OBRIGUE (OBRIGAÇÃO DE FAZER) à autarquia estadual de terras a concluir o procedimento administrativo/ITERPA n. 2007/303143 e reconhecer a propriedade coletiva de terra rural, outorgando o respectivo Título de Reconhecimento de Domínio em favor da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos, parte do Maripi, Tauer, Taper, Buiu e Tur, no Município de Porto de Moz-PA, nos termos do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição da República de 1988 (CR/88) e artigo 322 da Constituição do Estado do Pará.

Com esteio nos dispositivos legais: artigo 68 da Constituição da República de 1988 Constituição Paraense; artigo 322 Lei Estadual n. 6.165/98 e Instruo Normativa (IN) n. 02/99 - ITERPA, o Juízo dessa especializada em decisão de fls. 1.625 a 1.629-verso, deferiu parcialmente a medida liminar requerida na inicial em face da Autarquia Estadual de Terras, a qual, regularmente citada, fl. 1.647, manejou recurso de agravo de instrumento, em sede do qual foi deferido pelo Juízo ad quem efeito suspensivo para a referida decisão, apenas com relação da incidência da multa na pessoa do gestor do ITERPA, fl. 1.687. Disto isto, ciente da decisão de fls. 1.684 a 1.687 exarada pelo Juízo ad quem e constatando o descumprimento da decisão desse Juízo de fls. 1.707/1.707- verso, determino: 1. Aplico multa diária de dois mil reais (R$ 2.000,00), até o limite de cento e vinte mil (R$ 120.000,00), em desfavor do ITERPA;(...)”.

Contra essa decisão, o ITERPA interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento c/c Pedido de Efeito Suspensivo (Id. 633417).

Na origem, a Defensoria Pública Estadual ajuizou a presente ação, pretendendo que, o Agravante reconheça o domínio das Comunidades Quilombolas, no município de Porto de Moz, objeto do processo administrativo ITERPA, com fundamento no art. 68 da ADCT.

Contudo, neste recurso, o Agravante sustenta que o processo de titulação não fora concluído ainda por culpa dos Autores, não havendo mora administrativa, e que o presente agravo se insurge contra a multa arbitrada para o ITERPA nos autos do Processo n.º 0025821-05.2015.8.14.0005.

Afirma que quando do protocolo para criação deste território quilombola já havia ocupantes que não concordavam com a inclusão de seus lotes na área de pretensão de criação do território quilombola, os quais não foram informados da dimensão da área sob pretensão, e que não teriam se autodeclarado quilombolas.

Relata a tramitação do processo administrativo em questão e sustenta não haver qualquer desídia, ou demora injustificada por parte da Autarquia, pois o procedimento foi célere e em consonância com as diretrizes legais, seguindo-se o correto passo a passo, nos moldes do Princípio da Legalidade.

Alega que
“a aplicação indiscriminada da multa cominatória subverte o próprio sistema do cumprimento das obrigações de fazer, visto que a regra é que seja concedida a tutela específica da forma mais eficiente possível, sendo a referida multa menos indicada para os casos em que, por exemplo, seja possível a realização do sequestro judicial
”.

Ao final, pede o deferimento de efeito suspensivo na espécie e, no mérito, o provimento deste recurso, com a cassação definitiva da liminar combatida.

Antes de apreciar o pedido de efeito suspensivo, solicitei informações ao Juízo de 1º grau, ante a notícia de iminente realização de audiência de conciliação, o que devidamente respondido em documento de Id. 915711, informando a impossibilidade de acordo.

Conforme certidão de Id. 3535549, a parte Agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento deste agravo de instrumento (Id. 3535550).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão do Juízo
a quo
que, nos autos de ação civil pública visando a demarcação de terras quilombolas, majorou (dobrou) a multa aplicada à Autarquia Estadual – ITERPA, para que fosse concluído o procedimento administrativo que se arrasta há muitos anos.

Da análise detida dos autos, tenho que assiste razão, em parte, o Agravante.

Inicialmente, o Juízo de primeiro grau fixou multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o que fora majorado para multa diária de R$20.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) aplicada em desfavor do ITERPA, em razão do descumprimento da liminar anterior, a qual determinava a conclusão, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, do procedimento administrativo nº 2007/303143.

É certo que o procedimento administrativo/ITERPA nº 2007/303143 já perdura há mais de 13 (treze) anos sem que o ITERPA o tenha concluído.

Contudo, ao consultar o andamento do processo de primeiro grau de jurisdição, o qual tramita de forma física, verifico que, em 22/10/2020, fora determinada a intimação da Senhora perita para indicação da data da perícia e também designada data de audiência de instrução e julgamento para o dia 15/02/2022.

Desse modo, como bem ponderou o Representante do Ministério Público:

“...nenhuma das alegações justifica uma demora na conclusão de um processo administrativo como a que aqui ocorre. O prejuízo aos interessados é patente, ainda mais, sob a perspectiva de que foi necessário ingressar com uma ação judicial para ter seu direito de resposta do Estado (pela conclusão do processo), concretizado, o que não se admite. O Agravante poderia ter tido a iniciativa de contratar voluntariamente antropólogo para realizar a perícia necessária, uma vez que, alega que sem ela não é possível concluir o processo.

Ocorre que, não obstante esses questionamentos, que devem ser amealhados no processo principal, devemos analisar, no que a Decisão colacionada acima interfere no andamento do presente processo.

Considerando que, o Agravante justifica o descumprimento da Decisão judicial na dificuldade de delimitar as áreas sem o auxílio de profissional especializado, além disso, pelo deferimento desta prova em audiência, com a anuência do Ministério Público e da Defensoria, temos que o presente recurso merece provimento, haja vista que, a Decisão interlocutória delimita multa por descumprimento de Decisão anterior, que não concluiu o processo administrativo em 120 (cento e vinte) dias, e nesse momento, o processo será concluído apenas com a realização de prova pericial. Na oportunidade, assinalo que, consta ainda no andamento processual de primeiro grau de jurisdição, que os honorários periciais já foram adimplidos pelo ora Agravante.

Assim, deve ser revogada a multa no presente processo. Ressalto ainda, que no Agravo de Instrumento a cognição se faz de forma sumária, podendo o Juízo a quo a qualquer momento estabelecer nova multa por descumprimento, se entender necessário”.

Comungo do entendimento externado pelo douto Representante do Ministério Público, tendo em vista a atual situação da tramitação do processo em primeiro grau e a circunstância de que a majoração em dobro da multa poder gerar dano indesejável ao erário.

Na esteira do parecer ministerial, ressalto que qualquer nova circunstância que indique o retardamento do processo de demarcação por ação ou inação do ITERPA poderá voltar a ser alvo de nova imposição de obrigação de fazer com cominação de multa.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer deste agravo de instrumento e a ele dar parcial provimento para afastar a multa diária de R$20.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), restituindo os patamares da multa anterior.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2021